Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-59.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA.

1. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por elementos acostados aos autos.

2. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial desta Corte, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar sua origem lícita.

3. O réu não faz jus ao reconhecimento da atenuante de confissão quando afirma desconhecer a origem ilícita do bem.

4. Apelação conhecida e desprovida.